Tribunal: CARF
Processo: 10680.014708/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.014708/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.945 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE FLAVIO DE MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RESCISÃO DO CONTRATO DE
TRABALHO. DISCRIMINAÇÃO DE VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos informados em Declaração de Imposto Retido
na Fonte (DIRF), pela fonte pagadora, como pagos ao contribuinte e por ele
omitidos na declaração de ajuste anual.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em razão da rescisão do contrato de
trabalho compete ao contribuinte.
Mantém-se o lançamento quando as alegações recursais não se prestam a
infirmar as informações contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
IRPF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF. CONJUNTO PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
Ocorrendo dedução indevida do imposto de renda retido na fonte deve-se
efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
IRPF. DEDUÇÃO. DEPENDENTE QUE APRESENTOU DECLARAÇÃO
EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com dependentes são dedutíveis na apuração do imposto de renda,
quando restarem comprovados os requisitos estabelecidos na legislação de
regência, sendo vedada a utilização de deduções relativas ao dependente que
apresentou declaração em separado.
Mantém-se a glosa da despesa declarada que se mostrar sem a verossimilhança
necessária ou por não atender à legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez ino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.014708/2008-55
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014708/2008-55

Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF referente ao ano calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 413,24, já incluído multas de mora e ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida com dependentes, no valor de R$ 1.404,00, da omissão de
rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, no valor de R$ 11.880,48, e da
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$ 76,51, conforme se
depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando com a apuração do
imposto a pagar (código 0211) de R$ 4,19 e do imposto suplementar (código 2904) no valor de
199,82 (fls. 14/19).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-27.635, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 68/72):
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
identificado, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, ano-
calendário 2005, formalizando a exigência do crédito tributário assim discriminado
(valores em reais):
IMPOSTO SUPLEMENTAR 199,82
MULTA DE OFÍCIO
149,86
JUROS DE MORA (até 09/2008)
57,34
IMPOSTO SUPLEMENTAR 4,19
MULTA DE MORA
0,83
JUROS DE MORA (até 09/2003)
1,20
TOTAL

413,24
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, fls. 41 a 50, entre os quais foi alterado o valor de dedução de
dependentes de R$ 5.616,00 para R$ 4.212,00.
Foi também constatada omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva no valor
de R$ 11.880,48 e compensação indevida de imposto retido na fonte no valor de R$
76,51.
A presente notificação decorreu do resultado da Solicitação de Retificação de
Lançamento - SRL apresentada em face da Notificação de Lançamento automática no
2006/606415168882038.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de fls. 01/08, em
07/11/2008, acompanhada dos documentos de fls. 09 a 35, onde alega, em síntese, que:
-
foi
lavrada
em
11/08/2008
a
Notificação
de
Lançamento
de
no
2006/606415168882038, contendo omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
advindos do Banco do Brasil S/A, no valor de R$ 11.880,48 e da Drogaria e Perfumaria
Vieira Ltda. - ME no valor de R$ 21.662,40 e ainda compensação indevida de imposto
de renda retido de R$ 76,51.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014708/2008-55

- apresentou, então, SRL para esclarecer que os valores constantes da DIRF enviada
pelo Banco do Brasil à RFB eram destoantes daqueles informados ao contribuinte pelo
Comprovante de Rendimentos pagos e de Retenção de IRRF e requerer a exclusão de
sua esposa como dependente, pois a mesma foi equivocadamente incluída em sua
declaração de renda.
- a SRL foi parcialmente deferida e emitida em 29/09/2008 esta nova notificação,
contendo os ditames da resposta a solicitação.
- na SRL apresentada foi requerida a exclusão da dependente Célia Mariza Alvarenga
de Melo bem como de seus rendimentos, tendo em vista que em 2005 a esposa teria 53
anos de idade. Logo, excluindo-se a dependente, excluir-se-ia também seus
rendimentos.
- entende que na SRL foi recalculado o valor com dependentes, passando de R$
5.616,00 para R$ 4.212,00 e que já foi excluído o valor de R$ 1.404,00 referente a
dedução com dependentes.
- quanto a compensação indevida de imposto retido, entende que a mesma não deve
persistir tendo em vista que o valor já resta comprovado pela própria instituição
financeira que emitiu o comprovante de rendimentos pagos e retenção na fonte, através
do Sistema de Informações Banco do Brasil. Caso a instituição apresentasse valor
diverso para a Receita Federal, o erro e do Banco do Brasil e não do contribuinte que
está de boa-fé.
- quanto à omissão de rendimentos do trabalho, entende que novamente o Banco do
Brasil declara um valor ao contribuinte e outro a RFB através da DIRF.
- o Banco declarou na DIRF rendimentos de R$ 78.895,64 e emitiu ao contribuinte
comprovante de rendimentos pagos constando o pagamento de R$ 79.173,84.
- esses rendimentos decorrem também de rescisão de contrato de trabalho e esta parcela
não deve ser incluída no cômputo dos rendimentos brutos do IRPF tal como dispõe o
art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda, compilado no Decreto no 3.000, de
26/03/99. As verbas indenizatórias e o aviso prévio pagos por rescisão de contrato de
trabalho não devem compor os rendimentos tributáveis.
- ressalta que do total de rendimentos pagos pelo Banco do Brasil, R$ 12.158,88
correspondem às verbas do Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho do contribuinte
e devem ser excluídos dos rendimentos brutos para fins de se apurar o imposto devido.
Ao final, requer provar o alegado por todos os meios admitidos em direito e que seja
julgada procedente a impugnação, para reconhecer o direito à restituição do imposto de
renda no valor de R$ 3.139,62, tal como posto na SRL.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 10/11/2010 (fls. 75), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 10/12/2010, recurso voluntário (fls. 76/83), repisando e reportando-se às
alegações lançadas na peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS
III – DA DECISÃO RECORRIDA
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014708/2008-55

3.1 – DA DEDUÇÃO INDEVIDA COM DEPENDENTES
Segundo a decisão houve uma glosa do valor de R$ 1.404,00, correspondente a dedução
com dependente, qual seria, Sra. Célia Maria Alvarenga de Melo, por falta de
comprovação da relação de dependência. No entanto SRL foi requerida a exclusão da
dependente, bem como seus rendimentos. Logo, excluindo-se a dependente, excluir-se-
ia também os rendimentos da mesma, tendo sido recalculado o valor com dependentes,
de R$ 5.616,00 para R$ 4.212,00.
Desse modo, a decisão que considerou procedente a glosa no valor de R$1.404,00 deve
ser reformada, tendo em vista que foram cancelados os seus rendimentos e a dedução
desta dependente.
3.2 – DA COMPEONSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE
Segundo a decisão houve compensação indevida do IRRF, no valor de R$ 76,51. No
entanto, a suposta compensação indevida não deve persistir, tendo em vista que o valor
já resta comprovado pela própria fonte pagadora que emitiu o comprovante de
rendimentos.
Conforme se pode observar o valor do IRRF declarado de R$ 12.055,05, está de acordo
com o comprovante de rendimentos emitido. Caso a fonte pagadora tenha apresentado
DIRF com valor diverso, o erro não pode ser direcionado ao contribuinte que está de
boa-fé, e declarou em conformidade com os informes que lhe foram repassados pela
fonte pagadora.
3.3 – DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Os rendimentos tidos por omitidos, no valor de 11.880,48, decorrem da rescisão de
contrato de trabalho. Esta parcela, relativa às verbas indenizatórias e ao aviso prévio
pagos por rescisão do contrato de trabalho, não deve ser incluída no cômputo dos
rendimentos tributáveis, tal como dispõe o art. 39 do RIR/99.
Requer, ao final, a anulação do débito decorrente da autuação lavrada. Instrui a
peça recursal com os documentos de fls. 84/92.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014708/2008-55

Mérito
Da omissão de rendimentos, da dedução com dependentes e da compensação
indevida do imposto de renda retido na fonte mantidas pela decisão recorrida:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
o lançamento em face da omissão de rendimentos apurada (R$ 11.880,48), da dedução indevida
de dependente (R$ 1,404,00) e da compensação indevida de IRRF (R$ 76,51), decorrente do
processamento da DAA/2006, importando na apuração do imposto suplementar de R$ 199,82,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado.
Pois bem. Em que as razões recursais, do cotejo dos documentos carreados aos
autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 68/72) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 14/19), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a demonstração da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
bem como a comprovação das deduções realizadas, quando exigidas e não demonstradas por
documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Assim, considerando que o Recorrente não trouxe novas razões hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, limitando-se apenas em
repisar as alegações trazidas na peça impugnatória – me convenço do acerto da decisão de piso,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor na decisão
recorrida (fls. 71), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57
do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
O contribuinte foi em 08/2008 notificado do valor de imposto suplementar de R$
4.978,39 mais acréscimos legais. Apresentou uma SRL e conforme consta à fl. 11, nos
trabalhos de revisão de oficio do lançamento da citada notificação foram analisados os
documentos e esclarecimentos apresentados pelo contribuinte, restando comprovados
parcialmente os valores que deram origem à autuação.
Em relação a dedução indevida com dependentes, cabe esclarecer que a nova
notificação, objeto deste processo, emitida após a apreciação da SRL, de fls. 09/10,
acatou seu pedido de exclusão dos rendimentos percebidos por sua esposa Célia Mariza,
no valor de R$ 21 .662,40. Por consequência, deve-se também retirar o valor de R$
1.404,00 correspondente a dedução de dependente, considerando que a contribuinte
apresentou declaração em separado. Por esse motivo, não procede a alegação do
contribuinte, devendo ser mantida a glosa de dependente.
Quanto a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, observa-se da
análise dos documentos acostados aos autos, fl. 27, e DIRF apresentada pelo Banco do
Brasil, fls. 54/56, que a diferença de R$ 76,51 refere-se a imposto retido através de
depósito judicial, estando este com a exigibilidade suspensa.
Ocorre, porém, que conforme consta à fl. 14, o contribuinte está dispensado do
recolhimento (código DARF 0211) apurado no demonstrativo (B) Demonstrativo de
Apuração da Multa de Mora e dos Juros de Mora, por ser este valor inferior ao mínimo
de R$10,00, de acordo com o artigo 68 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
No tocante a omissão de rendimentos do trabalho no valor de R$ 11.880,48, tem-se
que este valor resulta da diferença entre o valor informado pelo Banco do Brasil em
DIRF, de R$ 78.895,54 e o valor informado pelo contribuinte em sua declaração
retificadora, anexa às fls. 47/50, no importe de R$ 67.015,16.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014708/2008-55

O contribuinte alega, em sua impugnação, que estes rendimentos decorrem também de
rescisão do contrato de trabalho e que estas parcelas não devem ser incluídas no cálculo
do rendimento bruto como dispõe o art. 39 do RIR/99. Junta apenas, à fl. 30, um
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, cujo valor bruto é de R$ 12.158,68.
Da leitura do art. 39 do RIR/99, transcrito pelo contribuinte em sua peça de defesa,
observa-se que o artigo trata de indenização e aviso prévio bem como do montante
depositado em FGTS. Ora, do termo de rescisão juntado não consta nenhuma
dessas verbas e sim 13 salário, férias, abonos e licenças, além de outros descontos.
Destaca-se que o contribuinte informa, em sua declaração, no quadro Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis, na linha 03, correspondente a Indenizações por rescisão de
contrato de trabalho, inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho e FGTS,
valores recebidos naquele ano calendário.
Assim, tendo em vista a documentação apresentada não se pode constatar se do
Termo de Rescisão apresentado consta ou não valores pagos ao contribuinte e a
que título foram recebidos e ainda se foram informados conforme mencionado acima.
Por esse motivo, considerando a ausência nos autos de elementos esclarecedores,
entendo que deve ser mantido o valor lançado como omissão de rendimentos.
Consoante a realidade processual, a compensação do IRRF teve como causa o
fato de haver o Recorrente elaborado sua DAA respaldado no comprovante de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora, o qual, diga-se de passagem, contemplou o IR Fonte no valor de
R$ 12.055,05 (fls. 35), incluindo-se aí a parcela com exigibilidade suspensa e depositada
judicialmente de R$ 76,51, não passível, portanto, de compensação via DAA.
Em relação à dedução com dependente, nada prover. O fato de ter sido deferida
parcialmente a Solicitação de Retificação de Lançamento-SRL apresentada, culminando com a
exclusão da omissão de rendimentos recebidos por sua esposa, no valor de R$ 21.662,40, e ajuste
na DAA dos valores alusivos aos dependentes declarados, não afasta a ocorrência da dedução
indevida de sua esposa/dependente (que apresentou DAA/2006 em separado), cuja declaração
inexata apresentada implicou na redução do imposto a pagar, justificando, por si só, no
particular, a manutenção do lançamento, ao teor do art. 841, III, do RIR/99.
No que tange à omissão de rendimentos, e comprovando também o acerto da
decisão recorrida, constato que no Termo de Rescisão Contratual carreado aos autos (fls. 38),
não há qualquer referência ao pagamento de aviso prévio ou de verbas indenizatórias a atrair a
não tributação, por força do art. 39 do RIR/99. Ademais, as indenizações recebidas em face da
rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de PDV e FGTS, no valor de R$ 159.393,05,
de fato, encontram-se devidamente registras no campo Rendimentos Isentos e Não Tributáveis
da declaração de ajuste anual (fls. 57/60).
Cabe salientar, por oportuno, que o Recorrente se encontra dispensado de
promover o pagamento da exigência lançada no demonstrativo “B” do lançamento, que trata da
apuração da multa e juros de mora (código DARF 0211), uma vez que valor apurado é inferior
ao valor mínimo de R$ 10,00 exigido para preenchimento do DARF, ao teor do art. 68 da Lei no
9.430/96.
Portanto, neste ponto, correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário apurado.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN. O
que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, competindo à
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-002.945 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.014708/2008-55

fiscalização realizar a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter o lançamento e as alterações realizadas na base de
cálculo do imposto de renda do ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital